Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-58.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000635-58.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MONISE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 039.163.071-77 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SOLDADO TEMPORÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE BARRA FIXA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA POR NÃO ATINGIR O TEMPO MÍNIMO EXIGIDO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação dos critérios do certame.

2. O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade, impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no instrumento convocatório.

3. No caso concreto, a candidata não atingiu o tempo mínimo exigido no edital para a prova de barra fixa (13 segundos), tendo permanecido apenas 11 segundos, o que configura descumprimento objetivo das regras editalícias.

4. As alegações de que o tempo faltante seria irrisório, que o cronômetro utilizado era manual e que a pista de corrida apresentava irregularidades não são suficientes para afastar a aplicação das regras do edital, especialmente quando não há prova concreta de falha na aferição do tempo.

5. Ausentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MONISE ASSUNÇÃO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação ordinária nº 1002051-92.2025.8.11.0006.

A agravante alega, em síntese, que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para incorporação de Soldado 2ª Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024), tendo sido considerada inapta na prova de barra fixa por não atingir o tempo mínimo de permanência de 13 segundos, alcançando apenas 11 segundos e alguns centésimos.

Sustenta que: (i) a prova de corrida foi realizada em pista irregular, com buracos e aclives, em desconformidade com o edital, o que teria causado exaustão e prejudicado seu desempenho na prova subsequente de barra fixa; (ii) o tempo faltante para aprovação na prova de barra fixa foi irrisório (apenas 2 segundos); (iii) o cronômetro utilizado era manual, operado por um único fiscal para vários candidatos simultaneamente, o que comprometeu a precisão da medição; (iv) o edital previa o uso de "cronômetros" no plural, mas foi utilizado apenas um; (v) houve tratamento desigual entre candidatos do sexo feminino e masculino, bem como entre candidatos temporários e de carreira.

Liminar indeferida em ID. 280953383.

Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos do agravo de instrumento e pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) o edital é claro quanto aos critérios de aptidão física; (ii) não há exigência específica quanto à topografia da pista de corrida; (iii) a candidata não atingiu o tempo mínimo exigido na prova de barra fixa; (iv) a utilização de cronômetro manual é método usual e legítimo; (v) a diferenciação entre os índices exigidos para candidatos do sexo masculino e feminino, bem como entre cargos de carreira e temporários, encontra respaldo no princípio da isonomia material.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público deve limitar-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação dos critérios do certame.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que considerou a agravante inapta na prova de barra fixa do Teste de Aptidão Física (TAF) do Processo Seletivo Simplificado para incorporação de Soldado 2ª Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme se depreende dos autos, a agravante permaneceu na barra fixa por 11 segundos e alguns centésimos, quando o edital exigia o tempo mínimo de 13 segundos para aprovação. A diferença, portanto, foi de aproximadamente 2 segundos.

O princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade, impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no instrumento convocatório. Esse princípio visa garantir a igualdade de condições entre os candidatos e a previsibilidade do processo seletivo.

No presente caso, o edital estabeleceu de forma clara e objetiva o tempo mínimo de 13 segundos para que as candidatas do sexo feminino fossem consideradas aptas na prova de barra fixa. A agravante, conforme reconhecido por ela própria, não atingiu esse tempo mínimo, o que configura descumprimento objetivo das regras editalícias.

As alegações de que o tempo faltante seria irrisório e que o cronômetro utilizado era manual não são suficientes para afastar a aplicação das regras do edital. A mera possibilidade teórica de imprecisão na aferição do tempo, sem prova concreta de falha no procedimento, não autoriza a intervenção judicial para flexibilizar os critérios estabelecidos no edital.

Quanto à alegação de que a prova de corrida foi realizada em pista irregular, com buracos e aclives, observo que o edital não exige expressamente que a pista seja plana, prevendo apenas que
"o avaliado deve percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada a maior distância possível em 12 (doze) minutos".
Ademais, a agravante logrou êxito na prova de corrida, o que enfraquece o argumento de que as condições da pista teriam prejudicado seu desempenho na prova subsequente.

No que tange à alegação de tratamento desigual entre candidatos do sexo feminino e masculino, bem como entre candidatos temporários e de carreira, entendo que a diferenciação de critérios encontra respaldo no princípio da isonomia material, que preconiza o tratamento desigual dos desiguais na medida de suas desigualdades. A definição dos índices de aptidão física para diferentes categorias de candidatos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação da conveniência e oportunidade desses critérios, desde que respeitados os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O
fumus boni iuris
não se evidencia, pois a eliminação da candidata decorreu do não atingimento de critério objetivo estabelecido no edital, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

O
periculum in mora
também não se configura, pois eventual dano decorrente da não participação da agravante nas demais etapas do certame poderá ser reparado ao final da demanda, caso reconhecida a procedência do pedido, mediante sua convocação para as etapas subsequentes ou, se necessário, por meio de indenização.

Ressalto que a concessão da tutela de urgência, neste caso, implicaria em substituição da banca examinadora na avaliação dos critérios do certame, o que extrapola os limites da atuação judicial em matéria de concurso público.

Por fim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025